Tribunal: TJMT
Processo: 1046486-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046486-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO VICTOR RAMOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 006.751.111-29 (RECORRENTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046486-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Victor Ramos Santos de Arruda

Recorrido(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor alega em síntese que é correntista do banco reclamado e que possuía um limite de crédito no valor de R$ 24.400,00. Mas ao tentar fazer uso do seu crédito foi surpreendido pela negativa de autorização, vez que o banco reduziu de forma unilateral e sem prévio aviso o seu limite disponível. Nas razões recursais, aduz que a sentença, ora recorrida está em desacordo com o entendimento dos tribunais, pois não reconheceu a ilegalidade na redução do limite sem ter comunicado o autor, afirma ainda que a sentença baseia-se em telas do sistema que produzidas unilateralmente e que “
Ao optar por encaminhar a notificação apenas pela via eletrônica (SMS) a empresa Recorrente assume todos os riscos daí advindos, tais como problemas na rede de transmissão, e até mesmo da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento do SMS pela parte consumidora e as telas sistêmicas, indicando o suposto envio de SMS, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, que a consumidora fora comunicada da redução do limite de seu cartão de crédito”.
Diante de tais fatos, deve ser reconhecida a ilegalidade na redução do limite de crédito do autor e o banco ser condenado em indenização a título de dano moral.

2. Em contrapartida o Réu afirma que realizou a comunicação da redução de limite de crédito do consumidor em 01.06.2022, não havendo que se falar em qualquer falha na prestação dos serviços capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

3.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso, não obstante as alegações do Autor, verifico dos documentos juntados com a contestação que foi encaminhado notificação ao número de telefone por ele informado em seu cadastrado, vale dizer: 65 – 98475-2307, conforme se verifica do documento juntado no ID n. 96025855.

Diante disso, não visualizo a existência de falha na prestação dos serviços, de modo que a Requerida, em atenção a boa-fé objetiva e visando evitar a frustração das expectativas, notificou o Autor previamente quanto a redução do limite de crédito. Neste sentido. RECURSO INOMINADO – REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Recorrente comprovou que procedeu com a sua prévia notificação, juntando aos autos informações sistêmicas em que acusam o envio de SMS à linha de telefonia móvel da autora, além do aviso na fatura de junho/2020, onde relatam a necessidade de redução do limite de crédito do cartão correspondente. Sentença de parcial procedência reforma para improcedência. Recurso conhecido e provido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1022691-07.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).
Neste particular, anoto ainda que se o Autor alterou de número telefônico, caberia a ele informar a instituição bancária requerida, de modo a evitar que episódios como o narrado no caso em tela viesse a suceder. Por outro lado, a Requerida atendeu a finalidade de comunicação prévia
.É oportuno trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. “Assim, ausente à violação do direito, não há que se falar em dano moral indenizável.”

4. Verifico que na petição inicial o autor sequer informou a data em que tentou efetuar o uso do crédito que afirma não ter tido conhecimento que havia sido reduzido, bem como além do banco ter demonstrado o envio de SMS comunicando a redução do limite de crédito, também há informação na fatura com vencimento no mês de junho de 2022, conforme se denota na fatura que foi apresentada com a petição inicial:

5. Assim, não há como condenar o banco a indenizar o consumidor por dano moral, visto que inexiste nos autos a comprovação de que houve falha na prestação dos serviços por ausência de comunicação na redução de limite de crédito.

6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrentea pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, mas suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023